Tribunal: TJMT
Processo: 0021415-16.2012.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021415-16.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 34.265.561/0001-34 (APELANTE), LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - CPF: 841.680.569-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.916.801/0001-40 (APELADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021415-16.2012.8.11.0041

APELANTE: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) DE VALOR ELEVADO SEM AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA DO TITULAR DA CONTA – IRREGULARIDADE DA AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA

DO REQUERIDO – DEVER DE ARCAR COM A VERBA SUCUMBENCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ao facilitar as operações bancárias, com a disponibilização de aplicativos e tecnologias para sua implementação de maneira remota, devem as instituições financeiras implementar todas as medidas de segurança e cautelas necessárias à correta identificação dos clientes e lisura das transações bancárias, pois respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Assim, se o banco não comprova a regularidade da operação bancária envolvendo a transferência de valor elevado da conta da autora, cuja autorização teve sua irregularidade comprovada por perícia judicial, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação e serviços e condenou a instituição financeira a devolver o valor debitado indevidamente.

Se o requerido sucumbiu no único pedido formulado pela parte autora, há que ser mantida a condenação dos ônus sucumbenciais

ao apelante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
na
Ação Monitória
ajuizada por
IRMÃOS RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
,
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória para condenar o requerido ao pagamento de R$ 148.824,82 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) em favor do autor, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da notificação promovida pela parte autora (08/05/2012).

E ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em síntese, sustenta o apelante que não praticou nenhum ato ilícito, bem como que o laudo pericial é inconclusivo, incapaz de atestar a realidade dos fatos, possuindo as assinaturas grande semelhanças ao se analisar sem qualquer norma técnica.

No mais, insurge-se quanto à condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, ao argumento de que não deu causa à propositura da ação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 166572697).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, é correntista do requerido/apelante e constatou a existência de ordem de pagamento na forma de TED (Transferência Eletrônica Disponível) no valor de
R$ 148.824,82 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos)
sem o seu prévio consentimento/autorização.

Segundo a demandante, ao verificar a irregularidade, requereu junto à instituição financeira requerida o extrato pormenorizado da conta para verificar a existência de autorização para transação.

Sob a alegação de que restou constatada a ausência de consentimento para a operação de débito em questão e que apesar de deliberar junto ao banco, por meio de notificação extrajudicial, não obteve êxito na solução do problema, ajuizou a ação de origem.

Consta que os embargos monitórios foram julgados improcedentes, sendo a sentença, entretanto, anulada, para produção de provas, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 51882/2016, de minha relatoria, o qual também
converteu o feito em ação ordinária de indenização por danos materiais
, conforme ementa abaixo:

O feito retornou então à Comarca de Origem, onde foi realizada perícia judicial, sobrevindo a sentença objeto do presente recurso.

Pois bem.

No caso, apesar de a instituição financeira alegar que não praticou nenhum ato ilícito, a perícia judicial realizada na assinatura aposta na autorização para transferência (ID 166572679 – Pág. 61) da quantia de R$ 148.824,82 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) indica a irregularidade do documento, com possível montagem e colagem de assinatura.

Vejamos como concluiu o perito (ID 166572679 – Pág. 66):

E não se diga que o laudo pericial não serve para comprovar que a transação ocorreu sem anuência da parte autora, por supostamente ser inconclusivo, pois não comprovou a instituição financeira a existência de qualquer vício ou elemento que macule a sua validade.

Ora, ao facilitar as operações bancárias, com a disponibilização de aplicativos e tecnologias para sua implementação de maneira remota, devem as instituições financeiras implementar todas as medidas de segurança e cautelas necessárias à correta identificação dos clientes e lisura das transações bancárias, pois respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula nº 479: “
Súmula nº 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desta feita, se o banco não comprova a regularidade da operação bancária envolvendo a transferência de valor elevado na conta da autora, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação e serviços e condenou a instituição financeira a devolver o valor debitado da conta da demandante.

Por fim, insta consignar que o Código de Processo Civil, ao dispor sobre os ônus processuais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento das despesas processuais e dos honorários ao advogado do vencedor.

É bem verdade que o referido deve ser analisado em consonância com o princípio da causalidade, sob pena de aquele que não deu causa à propositura da demanda se ver prejudicado.

Entretanto, não é o caso dos autos, em que a instituição financeira assume o risco da atividade e responde objetivamente pela falha na prestação de serviços decorrente de fraude praticada por terceiro.

Ademais, se não fosse a operação bancária fraudulenta realizada junto à demandada, inexistiria o dano sofrido pela autora e a necessidade de ajuizamento da ação.

Logo, como no caso o banco sucumbiu no único pedido formulado pela parte autora, correto o juiz sentenciante o ônus sucumbencial ao apelante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023